Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. SERVIDOR QUE OPTA POR NÃO PERMANECER EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA NA LPA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, firmou o entendimento de que o abono de permanência deve ser concedido ao servidor uma vez preenchidos os seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente. Significa que, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, se o servidor optar por permanecer no exercício de suas atividades laborais, fará jus ao recebimento do abono de permanência independentemente de qualquer tipo de exigência adicional.
2. Ocorre que, na hipótese, a autora optou por não permanecer na ativa, pois adquiriu o direito à aposentadoria em 18 de outubro de 2018 e trabalhou até 1o de novembro de 2018, quando se aposentou.
3. Se a autora não completou um mês para fazer jus à inclusão do abono de permanência no contracheque, comparece como indevida a utilização de período menor que um mês para justificar a inserção da rubrica que não existia nos cálculos da licença-prêmio.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.